Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-81.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-81.2023.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAO EMIDIO DE OLIVEIRA

Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
BANCO FICSA S/A
contra acórdão que o condenou ao pagamento de indenização por
dano moral
e à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
de benefício previdenciário do autor, em razão de
empréstimo consignado fraudulento
. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado e pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem função
integrativa e aclaratória
, destinando-se apenas a sanar vícios específicos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida.

4. O acórdão embargado
analisou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado, diante da comprovação de que o consumidor jamais celebrou o contrato e de que os documentos apresentados pelo banco apresentavam inconsistências quanto ao endereço e à origem da operação.

5. A alegação de enriquecimento ilícito foi corretamente afastada, pois
a restituição de valores creditados em contrato nulo
não é devida quando a nulidade decorre de ato fraudulento ou de negligência da instituição financeira.

6. A insurgência do embargante revela apenas
inconformismo com o resultado do julgamento
, não se caracterizando qualquer vício apto a ensejar a integração do acórdão.

7. Embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitam o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
8000007-81.2023.8.05.0211
, tendo como
Embargante

–
BANCO FICSA S/A

e, como
Embargada
-

ADÃO EMÍDIO DE OLIVEIRA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Se
gunda Câmera Cível
, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A